Tribunal: TJES
Processo: 0018518-94.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018518-94.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO HENRIQUE CARREGAL DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018518-94.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO HENRIQUE CARREGAL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.

ARTIGO
1
29, § 9º
, DO CÓDIGO PENAL
N
A
F
ORMA
DA LEI Nº 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. PLEITO
S
PREJUDICADO
S
.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Provadas a materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
2.
Em já tendo sido fixada a pena-base em 03 (três) meses de detenção para o crime previsto no art. 129 do Código Penal e, não havendo condenação em pena pecuniária, restam prejudicados os pleitos por arbitramento da reprimenda no patamar mínimo legal e de exclusão da pena de multa.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018518-94.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO HENRIQUE CARREGAL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIO HENRIQUE CARREGAL DE SOUSA
, visando à reforma da sentença, oriunda da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma do Lei 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 09 de novembro de 2022, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Jane Mary Braga, causando-lhe lesões corporais.

Na forma das razões, a defesa requer, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Pugna ainda, pela redução ou exclusão da pena de multa.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 43587789, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o apelante negou os fatos narrados na exordial. No entanto, confirmou que discutiu com a vítima, em razão da mesma ter pego seu celular e afirmou que apenas segurou a mesma pelo braço, no intuito de defender-se.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Jane Mary Braga, também em juízo, afirmando que a discussão teve início após a descoberta de uma traição do réu que, não só a segurou pelos braços, no intuito de recuperar seu telefone, mas também jogou o aparelho em seus pés, agarrou-a pelo braço e entrou em luta corporal com a mesma, com a real intenção de agredi-la, por ter a mesma se apossado de seu telefone celular.

Diante dos fatos, a vítima acionou a polícia militar, que compareceu ao local e atestou que a vítima apresentava “um hematoma no braço esquerdo próximo ao punho e um inchaço no pé esquerdo”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, quanto aos pleitos de fixação da pena-base no patamar mínimo legal e de exclusão ou redução da pena de multa, restam os mesmos prejudicados, haja vista que a pena já foi fixada em seu patamar mínimo e que não houve a condenação em pena pecuniária por ocasião da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.